Tribunal: TJDFT
Processo: 0001895-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DOS RÉUS DESPROVIDO. HONORÁRIOS REDIRECIONAIS E MAJORADOS (CPC, ART. 85, § 11). ACÓRDÃO. OMISSÃO. ALEGAÇÃO. QUESTÃO ATINENTE À DESERÇÃO DO APELO DO AUTOR. OMISSÃO AUSENTE. DESERÇÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. À parte que, não sendo beneficiária da justiça gratuita, postula o benefício ao apelar, deixando de preparar o recurso fiada na postulação, assinalado prazo para evidenciar sua situação financeira de forma a ser apreendido se pode ser contemplada com a salvaguarda e, na sequência, indeferida a pretensão, deve ser assegurada oportunidade para, diante da negativa, realizar o preparo, na forma dobrada, sob pena, aí sim, de consumação da deserção, não implicando esse procedimento, porque estabelecido pelo legislador processual, a concessão de dupla oportunidade para efetivação do preparo (CPC, art. 101 e §2o).
3. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.